Tribunal: TJDFT
Processo: 0707815-08.2023.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC.
I – Acolhidos os embargos de declaração da autora para sanar a omissão constatada no acórdão, quanto à fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa.
II - O acórdão não contém os vícios apontados pelos réus, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.
III – Embargos de declaração da apelante-autora providos. Embargos de declaração dos apelados-réus desprovidos.